Tribunal: TCU
Processo: 005.791/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5306/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 005.791/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Elza Maria David Areas (XXX.178.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Espírito Santo, 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Espírito Santo que promova a revisão desta concessão, em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e aos Acórdãos 2.553/2013 e 1.293/2018, ambos do Plenário, e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação por este Tribunal.